Tribunal: TJES
Processo: 0012063-31.2014.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Conselhos tutelares
Data de julgamento: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E EXTRAPOLAÇÃO DO PEDIDO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Colatina contra acórdão da Terceira Câmara Cível do TJES que, por unanimidade, deu provimento à apelação do Ministério Público para reconhecer a nulidade da sentença e, aplicando a Teoria da Causa Madura (CPC, art. 1.013, § 3º, IV), julgar procedente o pedido autoral, condenando a municipalidade à apresentação de plano de trabalho, submetido à homologação judicial, para cumprimento das condições impostas no prazo de 1 (um) ano. O embargante aponta omissões e contradições no julgado, além de suposta extrapolação dos limites do pedido, requerendo prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto às defesas e documentos apresentados na contestação; (ii) apurar a existência de omissão na análise das razões recursais relacionadas à tese de erro de julgamento; (iii) examinar suposta contradição na aplicação do art. 1.013, § 3º, IV, do CPC; (iv) determinar se houve extrapolação dos limites do pedido com a imposição de apresentação de plano de trabalho; e (v) reconhecer o prequestionamento das matérias invocadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado reconhece expressamente a existência de provas robustas da omissão administrativa, afastando a alegada omissão quanto à análise das razões de defesa e documentos.

5. A insurgência quanto à valoração de documentos contemporâneos e à ata de audiência configura tentativa de revaloração do acervo probatório, matéria estranha ao escopo dos embargos declaratórios.

6. A alegação de ausência de prova produzida sob contraditório já foi apreciada, tendo o acórdão afirmado que o conjunto probatório existente permite o julgamento do mérito, diante da permanência de deficiências no serviço público analisado.

7. A aplicação da Teoria da Causa Madura foi justificada com base na tramitação processual desde 2014 e na completa instrução dos autos, não havendo contradição interna no acórdão.

8. A determinação de apresentação de plano de trabalho configura meio executivo para o cumprimento da obrigação de fazer, não se tratando de inovação no pedido, mas de medida de efetivação do julgado.

9. Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, que reconhece como prequestionadas as matérias suscitadas nos embargos, mesmo que rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A mera discordância com a valoração das provas e com o resultado do julgamento não configura omissão, contradição ou obscuridade sanável por embargos de declaração.

2. A determinação de apresentação de plano de trabalho representa meio de efetivação da obrigação imposta, não configurando extrapolação dos limites do pedido.

3. É legítima a aplicação da Teoria da Causa Madura quando o feito se encontra em condições de imediato julgamento, ainda que reconhecida nulidade da sentença.

4. Consideram-se prequestionadas as matérias suscitadas em embargos de declaração, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.013, § 3º, IV; 1.022; 1.025; 141; 492.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente no voto.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012063-31.2014.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E EXTRAPOLAÇÃO DO PEDIDO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Colatina contra acórdão da Terceira Câmara Cível do TJES que, por unanimidade, deu provimento à apelação do Ministério Público para reconhecer a nulidade da sentença e, aplicando a Teoria da Causa Madura (CPC, art. 1.013, § 3º, IV), julgar procedente o pedido autoral, condenando a municipalidade à apresentação de plano de trabalho, submetido à homologação judicial, para cumprimento das condições impostas no prazo de 1 (um) ano. O embargante aponta omissões e contradições no julgado, além de suposta extrapolação dos limites do pedido, requerendo prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto às defesas e documentos apresentados na contestação; (ii) apurar a existência de omissão na análise das razões recursais relacionadas à tese de erro de julgamento; (iii) examinar suposta contradição na aplicação do art. 1.013, § 3º, IV, do CPC; (iv) determinar se houve extrapolação dos limites do pedido com a imposição de apresentação de plano de trabalho; e (v) reconhecer o prequestionamento das matérias invocadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado reconhece expressamente a existência de provas robustas da omissão administrativa, afastando a alegada omissão quanto à análise das razões de defesa e documentos.

5. A insurgência quanto à valoração de documentos contemporâneos e à ata de audiência configura tentativa de revaloração do acervo probatório, matéria estranha ao escopo dos embargos declaratórios.

6. A alegação de ausência de prova produzida sob contraditório já foi apreciada, tendo o acórdão afirmado que o conjunto probatório existente permite o julgamento do mérito, diante da permanência de deficiências no serviço público analisado.

7. A aplicação da Teoria da Causa Madura foi justificada com base na tramitação processual desde 2014 e na completa instrução dos autos, não havendo contradição interna no acórdão.

8. A determinação de apresentação de plano de trabalho configura meio executivo para o cumprimento da obrigação de fazer, não se tratando de inovação no pedido, mas de medida de efetivação do julgado.

9. Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, que reconhece como prequestionadas as matérias suscitadas nos embargos, mesmo que desprovidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A mera discordância com a valoração das provas e com o resultado do julgamento não configura omissão, contradição ou obscuridade sanável por embargos de declaração.

2. A determinação de apresentação de plano de trabalho representa meio de efetivação da obrigação imposta, não configurando extrapolação dos limites do pedido.

3. É legítima a aplicação da Teoria da Causa Madura quando o feito se encontra em condições de imediato julgamento, ainda que reconhecida nulidade da sentença.

4. Consideram-se prequestionadas as matérias suscitadas em embargos de declaração, ainda que desprovidos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.013, § 3º, IV; 1.022; 1.025; 141; 492.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0012063-31.2014.8.08.0014

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Colatina contra o acórdão proferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível (ID 16928844), que, à unanimidade, conheceu do recurso de apelação e deu-lhe provimento, para reconhecer a nulidade da sentença e, aplicando a Teoria da Causa Madura (CPC, art. 1.013, §3º, IV), julgar procedente o pedido autoral, para condenar a municipalidade a, no prazo de 60 (sessenta) dias, elaborar e apresentar plano de trabalho, submetido à homologação judicial, para o integral cumprimento das condições impostas, a serem implementadas no prazo de 1 (um) ano, sem prejuízo da manutenção das medidas já adotadas e da fiscalização contínua pelo Ministério Público e pelo juízo de origem.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissões no acórdão, por ausência de análise (i) das razões de defesa constantes da contestação; (ii) dos documentos apresentados com a contestação; e (iii) dos documentos produzidos ao longo do processo, notadamente os mais contemporâneos à sentença, bem como do registro, em ata de audiência de 23/01/2023, de lista de demandas apresentadas por conselheiros.

Afirma, ainda, omissão quanto às razões recursais do Item 4 da apelação, vinculadas à tese de erro de julgamento, especialmente pela alegada inexistência de prova produzida sob contraditório apta a demonstrar “falta assídua de apoio” após melhorias e “nova estrutura física”.

Aduz, também, contradição na aplicação do art. 1.013, §3º, IV, do CPC, sustentando que a hipótese normativa referida seria de nulidade por falta de fundamentação, ao passo que, no caso, a nulidade teria decorrido de sentença proferida após sinalização de arquivamento, com base em fatos apurados em outro processo, sem prévia oitiva da parte. Por fim, alega que o acórdão teria extrapolado o pedido ao impor a apresentação de “plano de trabalho” e condições/obrigações, requerendo apreciação à luz dos arts. 141 e 492 do CPC, além de prequestionamento.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/15).

Apontada a existência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC no acórdão embargado, conheço dos embargos opostos e passo a analisar conjuntamente as suas razões.

Primeiramente, em relação à alegação de omissão quanto às razões defensivas e documentos da contestação, verifica-se que o acórdão embargado foi expresso ao reconhecer que, embora o Município tenha promovido melhorias pontuais, a omissão administrativa em prover condições dignas e eficazes é matéria "fartamente comprovada nos autos" e "se perpetuou no tempo".

A decisão fundamentou que a paralisação de um dos Conselhos por falta de climatização básica é a "crônica de um descaso anunciado", o que afasta a tese de que a estrutura atual seja plenamente satisfatória.

Quanto à referência específica a documentos mais contemporâneos, bem como à ata de audiência de 23/01/2023, a insurgência do embargante revela, em realidade, pretensão de revaloração da prova e de alteração das conclusões de mérito firmadas no acórdão, o que escapa aos contornos do art. 1.022 do CPC. A circunstância de existirem registros de demandas e encaminhamentos em audiência, por si só, não impõe conclusão diversa da adotada no acórdão, tratando-se de matéria atinente ao mérito e à valoração do acervo probatório, já apreciados sob a ótica colegiada.

Prosseguindo, o embargante sustenta que o acórdão não teria apreciado a tese de “erro de julgamento”, especialmente sob o argumento de inexistência de prova produzida sob contraditório suficiente para demonstrar “falta de apoio” após melhorias e nova estrutura. Ocorre que o acórdão embargado firmou entendimento de mérito a partir da instrução já constante dos autos, reconhecendo a permanência de deficiências relevantes e a necessidade de providências concretas para adequação do serviço, razão pela qual considerou procedentes as pretensões deduzidas na ação civil pública.

Quanto à suposta contradição na aplicação da Teoria da Causa Madura, o entendimento do colegiado seguiu rigorosamente o art. 1.013, § 3º, IV, do CPC.
O acórdão considerou que, embora a sentença tenha se utilizado de fato superveniente sem prévia oitiva, a matéria de fundo, qual seja, a deficiência estrutural dos Conselhos Tutelares, já se encontrava exaustivamente debatida e instruída por outros meios de prova produzidos sob o crivo do contraditório ao longo dos mais de dez anos de tramitação do feito. Assim, estando o núcleo da controvérsia maduro para julgamento, a imediata prestação jurisdicional por este Tribunal é medida que privilegia a razoável duração do processo e a proteção integral de crianças e adolescentes, suprindo-se eventual vício de 'surpresa' pela análise integral das provas já consolidadas nos autos.

Por fim, em relação ao argumento de que a imposição de um "plano de trabalho" extrapolaria o pedido, verifica-se que tal determinação não configura julgamento fora dos limites da lide, mas sim a fixação do meio executivo adequado para o cumprimento da obrigação de fazer, conferindo organicidade, controle e racionalidade à implementação das medidas impostas, sem criação de obrigação diversa do pedido, mas fixando meio adequado para a satisfação da obrigação estabelecida.

Diante do exposto, verifica-se que não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material a sanar. O que se observa é inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de atribuir efeitos infringentes aos embargos, o que é inviável na estreita via do art. 1.022 do CPC.

Ressalte-se, para fins de prequestionamento, que a simples oposição dos embargos já é suficiente para que as matérias invocadas sejam consideradas prequestionadas, ainda que os embargos sejam desprovidos, por força do prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Portanto, firme nas razões expostas, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO, considerando-se prequestionadas as questões apontadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a integralidade do voto do Eminente Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.